Tribunal: TJBA
Processo: 8001215-40.2024.8.05.0155
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001215-40.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JESSICA CELESTINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AIALA RIBEIRO AMORIM, GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

RECORRIDO: JANNAINY VIEIRA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS

D

ACORDÃO

Ementa:
Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crimes contra a honra. Queixa-crime. Requisitos de admissibilidade. Procuração sem poderes especiais e sem menção ao fato criminoso. Inobservância do art. 44 do CPP. Irregularidade não sanada no prazo decadencial. Ausência de previsão legal impositiva de intimação prévia para correção do vício. Princípio da legalidade estrita no processo penal. Direito de queixa. Natureza personalíssima. Extinção da punibilidade pela decadência. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por descumprimento do art. 44 do CPP (ausência de poderes especiais na procuração e de menção ao fato criminoso) e reconheceu a extinção da punibilidade pela decadência, por ter sido a tentativa de regularização efetuada após o término do prazo legal de seis meses.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal reside em definir: (i) se constitui cerceamento de defesa a ausência de intimação específica do querelante para corrigir o vício na procuração antes da rejeição da queixa-crime; e (ii) se é possível a regularização da representação processual após esgotado o prazo decadencial de seis meses.

III. Razões de decidir

3. O art. 44 do CPP estabelece requisito específico para o exercício da ação penal privada, consistente na obrigatoriedade de procuração com poderes especiais e menção ao fato criminoso, refletindo a natureza personalíssima do direito de queixa.

4.A ação penal privada submete-se a regime jurídico próprio, regido pelo princípio da legalidade estrita, não se aplicando por analogia a regra do art. 76 do CPC, que determina a intimação para regularização da representação no processo civil.

5. A decadência constitui causa extintiva da punibilidade que opera de pleno direito, sendo o prazo de seis meses para o exercício do direito de queixa improrrogável, não se interrompendo nem se suspendendo pelo ajuizamento de queixa com vício na representação processual.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a rejeição da queixa-crime e a extinção da punibilidade pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso em Sentido Estrito n.º 8001215-40.2024.8.05.0155
, da Vara Criminal da Comarca de Macarani/BA, em que figura como Recorrente
JÉSSICA CELESTINO DOS SANTOS
e como Recorridos
CELI FERRAZ DE SOUZA, JANNAINY VIEIRA SOUZA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora